Tribunal: STF
Processo: ADI 2213
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), admitida nestes autos na qualidade de amicus curiae, requereu tutela provisória incidental em face do que considera serem “ameaças concretas e sérios indícios de práticas criminosas contra os produtores rurais e seu direito fundamental da propriedade” (petição/STF n. 35.984/2023).



    Segunda alega, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) anunciou, em sua página oficial na internet, a “Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária”, a ocorrer no mês de abril. Afirma se tratar de “realização de um cronograma público de invasões de terras rurais” bem como de atos criminosos, de cunho ideológico, contra instituições e garantias constitucionais, para promover “terror e caos no campo”. Argui desrespeito à jurisprudência desta Corte.



    Discorre sobre a questão fundiária no campo. Diz do uso da invasão de terras como instrumento ideológico e político. Cita o MST e a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL). Colaciona matérias jornalísticas narrando ocupações de propriedades produtivas por aqueles movimentos logo nos primeiros meses do novo Governo, no que entende ser uma tentativa de “captura da Administração Pública por esses movimentos radicais”. 



    Remetendo aos arts. 150; 161, § 1º, II; e 286 do Código Penal, aponta aumento no número de invasões de terra em 2023. Destaca a natureza criminosa das invasões de terra e sua incitação,. Alude à feição constitucional da reforma agrária e à disciplina legal da matéria dada pela Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Sustenta haver dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) a indicarem que hoje praticamente não existem terras ociosas e improdutivas; ao contrário, que as propriedades invadidas são produtivas.



    Quanto ao risco, sublinha a realização da “Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária” no mês de abril.



    Postula tutela provisória incidental consistente em diversas determinações a movimentos sociais e grupos organizados, empresas privadas, governos federal e estaduais, Ministério da Justiça, secretarias estaduais de segurança pública, polícias federal, civil e militar, tudo com vistas a evitar as ocupações que enfatiza serem iminentes.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao julgar a ADPF 347 TPI-Ref, Relator o ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020, assentou a ilegitimidade do amicus curiae para formalizar pedido de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO. 1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida. 2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda de ofício. 3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado. 4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF.



    (Grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de tutela provisória incidental formulado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, admitida no processo como amicus curiae. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente